Tribunal: TJDFT
Processo: 0736403-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0736403-52.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CASSIO FERNANDO DO NASCIMENTO PACIENTE: CASSIO FERNANDO DO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de HABEAS CORPUS impetrado por Cassio Fernando do Nascimento, em seu próprio favor, contra ato coator atribuído ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal nos autos no 0034876-42.2015.8.07.0015. Nomeada a Defensoria Pública para patrocinar o paciente nos presentes autos (ID 50834428), peticionou no ID 51595538 e juntou Relatório da Situação Processual Executória do apenado (ID 51595540). No exame da situação jurídica do paciente, a Defensoria Pública consignou que ele cumpre pena de 185 (cento e oitenta e cinco) anos, 08 (oito) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, atualmente em regime fechado, e resgatou 18 (dezoito) anos, 02 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias. Salientou que “em petição de próprio punho ID 50803488, requer juntada de manifestação para fins de decisão e celeridade no processo” e que, no processo de execução originário, “o apenado vem sendo regularmente assistido pela Defensoria Pública.” Por entender haver supressão de instância na apreciação do pleito diretamente por este Tribunal, A Defensoria Pública concluiu não ter encontrado “fundamento jurídico para complementar o presente requerimento”. Diante da manifestação da Defensoria Pública de ID 51595538 e da petição de ID 50803489, dispenso as informações. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília/DF, 25 de setembro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator